Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-62.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000129-62.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIMONE SCOTTI COIMBRA - CPF: 003.121.951-92 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000129-62.2020.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:

SIMONE SCOTTI COIMBRA

Recorridos:

MUNICIPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GLAUCOMA - CIRURGIA DE TRABECULECTOMIA NO OLHO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS ENTES PÚBLICOS - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – DEVER DE
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

A situação de urgência pode ser demonstrada pela natureza do próprio pedido, ou seja, a indicação de cirurgia de urgência com laudo médico demonstrando risco de perder a visão.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a ação, com o fundamento
que não restou evidenciado a ocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras a pretensão autoral.

Em sede de recurso o autor, se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma para reconhecer o direito da autora às ações e serviços de saúde, pois restou evidenciado, de plano, no bojo dos autos, que o procedimento foi necessário sob risco de irreversível.

Apenas o Município de Sinop apresentou as contrarrazões ao recurso,
pugnando ao final pelo improvimento do recurso.

Instado o representante do Ministério Público no ID

81132463
, se absteve de lançar parecer meritório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” promovida em face do Estado de Mato Grosso e Município de Sinop/MT, no qual a parte recorrente alega em sua exordial, que foi diagnosticada em
02/09/2019
com “
GLAUCOMA Crônico no olho esquerdo”,
secundário à síndrome ICE, razão pela qual precisaria, com urgência, ser submetida a procedimento cirúrgico, sob risco de cegueira irreversível, porém, mesmo após regulação
não havia previsão de disponibilização do tratamento na rede pública.

Em análise ao conjunto probatório, restou demonstrado que a parte autora realizou a
regulação do procedimento em 10/09/2019
, conforme declaração 760/2019CMR/SMS/SINOP da Central Municipal de Regulação.

Registra-se que pela ausência de previsão de atendimento/agendamento do procedimento, a requerente
ingressou em
16/09/2019,

nos autos no1011915-40.2019.8.11.0015
, com “Ação judicial de obrigação de fazer
”.

O juízo
“a quo”
naquele feito
,
solicitou na mesma data (
16/09/2019)
, parecer ao Núcleo de Apoio Técnico –
NAT, que se manifestou favorável

em 19/09/2019,
constatando que “
há urgência no procedimento desde a solicitação médica, tendo em vista o risco de perda definitiva da Requerente
”.

Contudo, a
liminar somente foi deferida

em 01/10/2019
, determinando aos requeridos que disponibilizassem o tratamento médico no prazo de 24 horas.

Porém, em decorrência da urgência e excepcionalidade da situação, a autora teve que custear em

clínica particular o procedimento cirúrgico, tendo o custo
de R$ 6.216,32 (seis mil duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos),
a fim de evitar mal maior, sendo discutido nesse feito a restituição dos danos materiais e morais em decorrência da situação apresentada.

Posta assim a questão, a cirurgia foi realizada em 19/09/2019, em decorrência da urgência na realização do procedimento, que restou comprovado pelo laudo médico juntado à inicial, o qual atesta de forma clara que “
realizou em OE cirurgia antiglaucomatosa de urgência, devido aumento da pressão intra-ocular e risco de cegueira caso não a fizesse
”.

Neste contesto, aguardar a liberação/agendamento do procedimento cirúrgica, bem como, esperar o deferimento da liminar pleiteada na mencionada ação, poderia acarretar danos irreparáveis diante do quadro clínico apresentado pelo autor, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco a saúde, já que, somente com o procedimento prescrito, qual seja, cirúrgico que poderá manter a sua saúde, qual seja, sua visão.

Assim, é evidente a demora na prestação do serviço de saúde e consequentemente a urgência na concessão do procedimento, levou o autor a realizar o tratamento em rede particular.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. ATENDIMENTO PELO SUS. NEGATIVA. RISCO DE VIDA COMPROVADO. UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. 1.- A descentralização do SUS não afasta a responsabilidade da União Federal na medida em que a saúde é dever de todos os entes da federação, conforme mandamento constitucional (art. 196).2.-
O autor não escolheu o atendimento particular, mas, em razão da urgência com que necessitava do tratamento, correndo risco de vida, não teve outra opção que não esse atendimento, motivo pelo qual deve ser reconhecido o direito ao ressarcimento.
3.- O SUS constitui um sistema complexo de ações na área de saúde pública, desenvolvido, coordenado e executado por todos os entes da Federação de forma integrada e solidária, obrigando os envolvidos a empreenderem esforços para disponibilizar tratamentos a quem deles necessite, visando dar efetividade à promessa constitucional de um sistema único de saúde.

(TRF-4 - AC: 7202 RS 2000.71.07.007202-8, Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Data de Julgamento: 17/11/2009, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 02/12/2009)
(grifo nosso)

A jurisprudência pátria admite o direito ao
ressarcimento
de
despesas

médicas

particulares
quando há negativa de tratamento ou quando ocorre
fato excepcional que justifique o imediato atendimento por clínica particular
, ante a inexistência ou insuficiência do serviço público.

É o caso dos autos, a autora não escolheu o atendimento particular, mas, em razão da urgência com que necessitava do tratamento, correndo risco de perder sua visão, não teve outra opção, motivo pelo qual deve ser reconhecido o direito ao
ressarcimento
dos valores desembolsados na realização do tratamento particular.

Por óbvio, ainda a responsabilidade dos entes estatais é solidária, diante do fato de que, em sede de contestação ambos se esquivam de suas eventuais responsabilidades, jogando um para o outro a eventual responsabilidade, aplicando-se o artigo 195 da CF, acerca do tema, até porque apesar de ambos alegarem eventuais responsabilidades opostas, mesmo assim, inexiste prova nos autos de tais aplicações de responsabilidades repartidas, mantendo-se, diante de tal ponto a responsabilidade solidária dos entes estatais reclamados.

Com relação aos danos morais, para fazer jus à indenização deve o autor comprovar que a lesão o tenha ocasionado ofensa de ordem moral, que lhe tenha atingido em sua dignidade e integridade pessoal, o que não ocorreu no caso dos autos.

Embora a cobrança dos valores necessários à realização do procedimento cirúrgico tenha acarretado danos na esfera material do autor, tais prejuízos financeiros não se confundem com os abalos morais passíveis de indenização, até porque não há provas nos autos de que o atendimento não tenha sido realizado em tempo hábil ao correto diagnóstico e tratamento do paciente.

Em relação à atualização monetária e juros de mora, aplico o que determina o TEMA 810 do STF, com a atualização da data do pagamento pelo IPCA-E e juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97 a partir da citação válida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, condenando solidariamente aos reclamados ao pagamento do valor
R$ 6.216,32 (seis mil duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos),
devidamente corrigida pelo IPCA-E a partir da data do pagamento e ainda com aplicação dos juros de mora pelo artigo 1°F da Lei 9494/97 a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021